Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-76.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000183-76.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000256-39.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 05/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO E NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES – EXISTÊNCIA DE PEDIDO ABSOLUTAMENTE MOTIVADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE JUDICIAL, DITA COATORA – FATOS GRAVES QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – MEDIDAS CAUTELARES QUE INTERESSAM, EM MAIOR GRAU, AO PRÓPRIO PACIENTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAIS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Guilherme Pereira Silva, impetrante(s)/advogado(s) Lorena Hermenegildo de Oliveira e outro(s) e coatora apontada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Guilherme Pereira Silva, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares determinadas em seu desfavor, quais sejam, aquelas representadas pelos números 2000256-39.2024.9.13.0003 e 2000257-24.2024.9.13.0003, relacionadas ao presente feito. Os impetrantes, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narram o seguinte: [...] Impetra-se o presente writ contra decisões proferidas pelo juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que autorizaram o cumprimento de medidas cautelares nos autos em epígrafe, sendo o primeiro caso a autorização para busca e apreensão em três endereços; e o segundo a autorização para a quebra de sigilo bancário e fiscal do ora paciente, sem a devida e cabível justificação para tanto. Acerca dos mandados de busca e apreensão, esta defesa, em Evento 43, dos autos de n. 2000256-39.2024.9.13.0003, requereu a sua nulidade por ausência de motivação para autorização das medidas, bem como em razão dos abusos e ilegalidades ocorridos durante o seu cumprimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto à medida de quebra de sigilo bancário e fiscal, esta defesa somente teve acesso aos autos de n. 2000257-24.2024.9.13.0003, no dia 23 de julho de 2024, motivo pelo qual aproveita o ensejo, diante da flagrante falta de justificativa para autorização da medida, para requerer, também, a nulidade dos atos. O paciente é investigado por, supostamente, valendo-se da facilidade de agente público, durante abordagens policiais, ter subtraído o notebook Marca Dell, modelo Vostro, n. de série 1B2G7V3, além de ter, supostamente, subtraído um carregador de Iphone e R$200,00 (duzentos reais), em outra oportunidade. [...] Nesse sentido, os impetrantes afirmam que as diligências foram determinadas em decisão sem a devida fundamentação, assim como carece de motivação o IPM, por parte de seu encarregado; do IPM, que a diligência, em sua residência na cidade de Gama/DF, causou constrangimento a sua genitora; que a diligência, foi acompanhada por testemunhas militares; e que os fatos descritos causam estranheza, uma vez que parecem fruto de armação contra ele, além de não ter sido intimado acerca da instauração das investigações. No mesmo Evento 1, os impetrantes colacionam diversos documentos, afirmando que retratam a cópia fiel dos autos relacionados. Na decisão que consta no Evento 6, indeferi o pedido liminar, por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão objurgada, muito bem fundamentada, baseada em pedido absolutamente justificado pela autoridade policial militar, e, por fim, baseada na mais escorreita observância aos ditames da lei que cuida da matéria. A douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 10. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 15, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, nenhuma modificação, ou alteração, fática ou jurídica, veio aos autos após a decisão liminar, razão pela qual não posso me afastar dos fundamentos já lançados no referido decisum. Nesse sentido, o habeas corpus demanda a existência de um mínimo de provas pré-constituídas, mas os impetrantes e o paciente não trazem aos autos os documentos que comprovem o que se alega, apesar de serem relevantes os fatos trazidos por eles, e essa observação também é feita pela autoridade dita coatora nas informações prestadas. No caso vertente, ao contrário do que dizem os impetrantes, os documentos apresentados por eles mesmos não indicam nulidades e nem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 possibilidade de suspensão das medidas cautelares e/ou do Inquérito Policial Militar (IPM). Vejam, vossas excelências, que os autos demonstram a existência de um pedido de medidas cautelares absolutamente motivado, diga-se, em peça extensa, na qual constatamos a descrição satisfativa dos fatos e das razões pelas quais a autoridade militar julgava importantes as medidas levadas a efeito contra o paciente. E, de igual modo, a decisão da autoridade dita coatora, lançada no Evento 1 – OUT11 – páginas 21 até 23, traz, em seu conteúdo, farta fundamentação, apta a justificar o entendimento da douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, o que é reforçado pelas informações prestadas no Evento 10, cujo conteúdo nos permite visualizar com intensidade a plena regularidade e legalidade da ordem. Reitero que tanto o pedido do encarregado quanto a decisão que defere as medidas cautelares são dignos de encômios, de elogios, já que atendem com precisão aos critérios de motivação e de justificação. Quanto aos fatos, como bem lançado nas informações, destaco o seguinte: [...] 4. Há indícios de que o investigado vendeu um notebook de marca Dell para o 3º Sgt PM Alan Damasceno Barbosa pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), porém a série do aparelho possui correspondência com o aparelho extraviado durante abordagem policial na rodovia MG 188, no dia 04/05/2024. Assim como, há indícios de que o investigado teria subtraído um carregador de IPhone e R$ 200,00 (duzentos) reais, durante duas abordagens distintas à mesma pessoa, identificada apenas pelo prenome de Fernanda. 5. Nos autos das investigações preliminares, foi verificado que há idêntico modus operandi nas três abordagens policiais militares, nas quais os proprietários alegaram furto de seus objetos pessoais [...] Quanto ao notebook, aliás, é bom que se diga que há indícios fortíssimos de que o computador que o paciente vendeu ao seu colega de farda é o mesmo subtraído de uma das vítimas. A verdade é que o paciente está sendo processado por fato que, em tese, constitui crime grave, e são muito fortes os indícios da materialidade e da autoria, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário, sendo que até a peça inicial do writ é capaz de afastar a sua pretensão, ou, pelo menos, de levantar dúvidas acerca da possibilidade de acolhimento da sua pretensão. A investigação e o inquérito, bem como o processo, não podem, simplesmente, ser paralisados, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. O paciente terá, por certo, toda a instrução processual para apresentar suas razões de defesa, bem como para apresentar provas que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contraponham aos elementos de informação porventura obtidos nas medidas cautelares e no IPM. Repito o que disse em outras oportunidades, a investigação policial e a abertura de uma ação penal não configuram atos que se enquadrem em quaisquer das hipóteses previstas no art. 467 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização de atos que se revestem, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os indícios quanto à prática do crime, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e é plausível apontar-se a autoria, sendo nítida a justa causa, bem como não houve extinção da punibilidade, além de as medidas cautelares estarem amparadas em pedido motivado da autoridade militar e em decisão muito bem fundamentada da autoridade dita coatora, com a anuência do Parquet. Por fim, consta que o cumprimento do mandado na residência do ora paciente foi gravado, razão pela qual será possível atestar oportunamente a lisura, ou não, da operação, e, ainda, bastará a realização de perícia com os números de série identificadores do notebook e do carregador para comprovar-se, ou afastar-se, a prática do ilícito por parte do militar paciente, razão pela qual a produção da prova cautelar é de seu inteiro interesse e é saudável para a sua defesa. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator